Tribunal: STF
Processo: RE 191969
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO      -     DECLARAÇÃO     DE
INCONSTITUCIONALIDADE   DE  ATO   NORMATIVO  FEDERAL.   Interposto  o
extraordinário  com fundamento na alinea  "b" do inciso III do artigo
102  da Carta Politica da Republica, indispensavel e que se tenha nos
autos  o   acórdão  da   Corte  de   origem  que,   no  incidente  de
inconstitucionalidade,  concluiu pela  configuração da pecha. Simples
referencia  a verbetes da  Súmula editados a  partir do julgamento do
incidente não suprem a falta da peca.